Tribunal: STF
Processo: Rcl 71716
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Relator do habeas corpus n. 2000207-07.2024.9.13.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    A defesa narra que “[n]o dia 20 de agosto de 2024 (há 24 dias), a reclamante, 2ª Sgt PM MICHELLI CARVALHO MENON, foi surpreendida pela execução de um mandado de busca e apreensão em sua residência (doc. 02), localizada no Condomínio Enseada, bairro Grama, Juiz de Fora/MG. A operação foi conduzida pela CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS e resultou na apreensão de diversos bens pessoais, incluindo um celular, dois notebooks, um HD externo e três veículos (cf. Boletim de Ocorrência – doc. 03). A referida busca (cautelar autuada sob o º 2000482-41.2024.9.13.0004) desdobrou-se do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 2000484-11.2024.9.13.0004, no bojo do qual a reclamante está sendo investigada”.



    Ressalta que “no dia 22 de agosto de 2024, a reclamante, por seu advogado, protocolou formalmente, pela via informada pelo TRIBUNAL (e-mail), um pedido de acesso aos autos do inquérito e das medidas cautelares associadas, especialmente a medida de busca e apreensão nº 2000482-41.2024.9.13.0004”. 



    Nos termos da inicial, o Juízo da 4ª Auditoria Militar da Justiça do Estado de Minas Gerais “permaneceu inerte diante do pedido de acesso, não proferindo qualquer decisão até o início de setembro de 2024 (ou seja, por 15 dias)”. 



    Alega que tendo sido impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, “a JUÍZA SUBSTITUTA DA 4ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, finalmente, emitiu decisão INDEFERINDO o pedido de acesso aos autos do IPM (doc. 06), sob a alegação de que o inquérito continha diligências ainda em andamento e não documentadas, o que justificaria o SIGILO INTEGRAL E ABSOLUTO DA INVESTIGAÇÃO (mesmo daquilo que já foi documentado)”.



    Em continuidade, diz que diante do novo fato, “o Habeas Corpus impetrado pela reclamante foi aditado (doc. 07), passando a questionar não mais a inércia, mas a negativa (agora expressa) de acesso por parte da autoridade coatora”. 



    Alega que a autoridade reclamada “indeferiu a liminar pleiteada no Habeas Corpus, mantendo o acesso ao IPM absolutamente bloqueado (bem como a qualquer medida cautelar) até que as diligências investigatórias “em curso” fossem concluídas, baseando-se no argumento de que nenhuma diligência formalmente documentada poderia ser acessada até o término das investigações (doc. 08)”.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão impugnada ignora o fato de que diversas diligências já foram exauridas e documentadas no inquérito. A título de exemplo, a própria medida de busca e apreensão realizada no dia 20 de agosto de 2024 já se exauriu, sendo evidente que os autos do inquérito já contêm elementos formalizados, como depoimentos e outros documentos produzidos”.



    Destaca que “[o] argumento de que nada pode ser acessado porque todas as diligências ainda estão em curso é claramente inidôneo, desarrazoado e contradiz a própria lógica dos inquéritos policiais (militares ou não), que, como é sabido, são compostos de fases e atos investigatórios que vão sendo formalizados ao longo do tempo”. 



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, restou assentado no ato reclamado que “não há prova de elementos probatórios já documentados, produzidos e formalmente incorporados aos autos da investigação ou da persecução penal (IPM ou processo judicial), e nem mesmo há prova de procedimentos que já estejam formalmente apensados a estes e finalizados”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente